Tribunal: STF
Processo: RE 1414818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO - Servidor Público Estadual - Pretensão pela obtenção de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço com reconhecimento do direito à Aposentadoria Especial de Magistério - Especialista em Educação - Sentença de procedência - Irresignação fazendária - Descabimento Direito que não se restringe apenas aos Professores, ou seja, àqueles que desempenham seu trabalho em sala de aula - Extensível, também, às demais funções do Magistério, que se atenham a preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos Pais e Alunos, Coordenação e o Assessoramento Pedagógico e, ainda, à Direção de Unidade Escolar. 



    Decisão mantida. 



    Recursos desprovidos” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 1º, III, a, e §§ 5º e 10, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772/DF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, pp. 5/6): 



    “(...) a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de supervisor de ensino, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes.



    Destaque-se que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, seja na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, seja na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19, é explícito ao restringir tal modalidade de aposentadoria aos professores”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão está em harmonia com o entendimento do STF (eDOC 14). 



    A Fazenda Pública interpôs agravo interno argumentando que o acórdão estava em confronto com o Tema 965 da sistemática de repercussão geral e com o julgamento da ADI 3.772/DF (eDOC 16).



    Os autos foram encaminhados à Turma Julgadora para apreciação da controvérsia à luz do Tema 965 da sistemática da repercussão geral. O órgão colegiado manteve o entendimento anteriormente proferido em acórdão assim ementado (eDOC 19, p. 3):



    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral REsp nº 1.039.644/SC Tema 965 Julgamento o qual decidiu ser cabível a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5º, da CF), conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Acórdão mantido, com devolução a Eg. Presidência”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida se coaduna com a jurisprudência consolidada nesta Corte. Ao julgar apelação, o Tribunal de origem consignou em suas razões de decidir, in verbis (eDOC 9, pp. 4/8):



    “Em que pesem as razões externadas pela Administração Pública Estadual, de que a aposentadoria especial se restringe apenas às atividades desempenhadas no âmbito das salas de aula, não abrangendo os cargos de direção de unidade escolar, e que o Impetrante é titular de cargo efetivo de Supervisor de Ensino e não titular de cargo de Professor, no exercício de função de direção, há de ser tutelado o direito líquido e certo da Impetrante. 



    Com efeito, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de inconstitucionalidade nº 3.772/DF (...).



    (...)



    (...) o Supremo Tribunal Federal admite o exercício das funções de especialista para fins de cômputo de aposentadoria especial, no entanto, desde que comprovado o efetivo exercício das funções junto às unidades educacionais. 



    Neste sentido vem a recente Lei nº 11.301, de 10.5.2006, que regulamentou a questão, acrescentando o § 2º ao artigo 67 da Lei nº 9.394/96 (...).



    (...)



    Neste diapasão, em arremate, faz jus o Impetrante ao pleito postulado, considerando que cumpre a lei de regência que exige o efetivo desempenho das atividades de especialista junto aos estabelecimentos de educação, o que permite o cômputo do tempo laborado para fins de aposentação especial.” 



    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram assento na jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou a jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Sobreleva ressaltar que ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram sobre o tema. A propósito, confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.389.801-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe19.09.2022 )



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.244.931-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.09.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente